Tribunal: TJSP
Processo: 1011930-04.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Pretensão parcialmente acolhida. Nexo causal entre acidente e sequelas físicas comprovadas através do laudo pericial. Proprietário do veículo que está inadimplente em relação ao prêmio. Irrelevância para fins de pagamento de indenização. Súmula no 257 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.